Tribunal: TJBA
Processo: 0000022-77.2011.8.05.0157
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000022-77.2011.8.05.0157 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ANGELINA SANTOS DE LIMA Advogado(s): JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE MACURURE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ALEGADO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO LABORADO E DA FORMA DE INGRESSO. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Maria Angelina Santos de Lima contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Macururé, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício como agente comunitária de saúde, no período de 1996 a 2009, e de pagamento de verbas trabalhistas, tais como FGTS, férias acrescidas de 1/3, 13º salário e adicional de insalubridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou a existência, a duração e a regularidade do vínculo com a Administração Pública, aptos a ensejar o reconhecimento do vínculo laboral e o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte autora não comprova os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto à forma de ingresso e ao período efetivamente laborado. 4. Os documentos apresentados, como contracheque isolado e certidão desacompanhada de lista de aprovados, não demonstram a continuidade do vínculo desde 1996 nem a aprovação em processo seletivo válido. 5. A investidura em cargo ou emprego público exige prévia aprovação em concurso público, conforme art. 37, II, da CF, sendo excepcional a contratação temporária nos termos do art. 37, IX. 6. Mesmo na hipótese de contratação irregular, o reconhecimento de efeitos patrimoniais, como FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990), depende da comprovação da efetiva prestação de serviços e de sua duração. 7. O adicional de insalubridade exige prova técnica da exposição a agentes nocivos, nos termos do art. 195 da CLT, não sendo suficiente o pagamento posterior da verba para comprovar direito retroativo. 8. As verbas de férias, 13º salário e demais parcelas dependem da demonstração do vínculo, do período trabalhado e da inadimplência, elementos não comprovados nos autos. 9. A improcedência decorre da insuficiência probatória, e não da impossibilidade jurídica dos pedidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Incumbe ao autor comprovar a existência e a extensão do vínculo com a Administração Pública para fins de percepção de verbas trabalhistas. 2. A ausência de prova da forma de ingresso e do período laborado impede o reconhecimento de vínculo e a condenação ao pagamento de verbas correlatas. 3. O direito ao FGTS em contratos nulos com a Administração Pública exige comprovação da efetiva prestação de serviços. 4. O adicional de insalubridade depende de prova técnica da exposição a agentes nocivos, não sendo presumido por pagamento posterior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX, § 2º; CPC, art. 373, I e II, art. 487, I; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CLT, art. 195. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478 (tema de repercussão geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000022-77.2011.8.05.0157, em que figuram como Apelante MARIA ANGELINA SANTOS DE LIMA e Apelado MUNICÍPIO DE MACURURE. Acordam os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)